Tribunal: TJES
Processo: 5009776-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009776-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA RIBEIRO COSTA

AGRAVADO: ROCHAS BARRA DE SAO FRANCISCO ELETRONICA E COMERCIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REQUISITOS
NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

2
.

A

simples
inexistência de patrimônio da executada, sem a prova
fraude, abuso de direito e má-fé, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5009776-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIANA RIBEIRO COSTA

AGRAVADO
S
:

ROCHAS BARRA DE SÃO FRANCISCO ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, no presente recursal
p
retende a recorrente
a
reforma da decisão
e a consequente

desconsideração da personalidade jurídica, objetivando atingir o patrimônio
dos sócios/proprietários.

Pois bem
.
Devo destacar que a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do
devedor
voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica.

Ess
a presunção do julgador, ao analisar
o pedido
, é a de boa-fé, devendo a parte credora/
recorrente
demonstrar através de elementos concretos e objetivos a existência de má-fé do
s

requerido
s

para, então, atingir o patrimônio d
as pessoas
físicas
que eventualmente
possam adimplir a obrigação estipulada
.

A propósito, leciona Fábio Ulhoa Coelho
1
que:

“
[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”. [...]

Com isso,
tenho que agiu com acerto o eminente julgador
primevo
,
pois
analisou os fatos existentes de maneira escorreita,
eis que para que a medida seja deferida,
faz se necessári
a
,
a
princípio,
a colação aos autos de
provas robustas
no
sentido
de ocorrência da ilegalidade apontada
.

N
a ausência destas, fortes indícios já são suficientes para sua configuração
, tudo no
intuito de impedir que os seus membros façam uso inadequado da sociedade empresarial,
bem como de prestigiar a dignidade da justiça
.

O desvio de finalidade se caracteriza pela prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade da empresa que favoreçam o enriquecimento dos seus sócios ao tempo em que a confusão patrimonial decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral
2
.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO.
As pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, que atuam de modo integrado e coordenado, realizando as mesmas atividades e se submetendo a uma orientação empresarial comum, têm legitimidade para responder pelas obrigações formalmente assumidas por apenas uma delas. Como a atividade prestada pelas empresas é diversa, não há como reconhecer a ocorrência de grupo econômico entre ambas, impondo-se a manutenção da decisão que julgou improcedente a desconsideração da personalidade jurídica.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70083584359, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 29-04-2020)

D
e registar que a mera inexistência de patrimônio da executada, sem a prova
de sua inatividade,
de
unidade de gerenciamento
com outras empresas coligadas
,
de
intercomunicação patrimonial,
assim como a

míngua de sinalização de ocorrência de
fraude, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores,
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido,
já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. [...].(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
,
eis que se

trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

E ainda
este Tribunal
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou comprovada a presença dos requisitos do artigo 50, do CC/02, eis que a irresignação do recorrente é tão somente em razão da não localização de bens para satisfação do crédito que alega possuir.
2. A inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0013229-74.2019.8.08.0030, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Diário: 22-07-2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL REQUISITOS AUSENTES RECURSO PROVIDO.
O fato de não haver bens penhoráveis ou a existência de grupo econômico, por si sós, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003507, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Logo, não trazendo
a
recorrente qualquer elemento que demonstre a prática de um dos atos descritos no dispositivo legal, não há como acolher sua pretensão, mormente porque o que se observa é um descontentamento, o que é compreensível,
com a falta de bens para execução
, situação que não enseja, como já dito, a desconsideração da personalidade jurídica,
sem embargos de que, demonstrado o preenchimento dos requisitos para aplicação da medida, possa ser requerida ao juízo a qualquer tempo
3
.

P
or todo o exposto, conheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

2
Nesse sentido: NERY Junior, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado – 10. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 312.

3
[...] 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. [...] (REsp n. 1.312.591/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.